Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-68.2024.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004677-68.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME - CNPJ: 05.295.408/0001-51 (APELANTE), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), ZIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 21.105.297/0001-20 (APELANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), ZIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 21.105.297/0001-20 (APELADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME - CNPJ: 05.295.408/0001-51 (APELADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE. MORA EX RE. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar a requerida ao pagamento de R$ 174.000,00, com correção monetária e juros de mora, e improcedente a reconvenção pleiteando repetição de indébito em dobro por cobrança de valores já pagos.

2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita; (
ii
) acolhimento da exceção do contrato não cumprido ante a ausência de emissão de notas fiscais; (
iii
) afastamento dos juros e correção monetária por inexistência de mora; e (
iv
) procedência da reconvenção com condenação à repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por não ter enfrentado todos os argumentos defensivos; (
ii
) saber se a ausência de emissão de notas fiscais constitui inadimplemento essencial apto a autorizar a exceção do contrato não cumprido; (
iii
) saber se são devidos juros e correção monetária sobre o débito reconhecido; e (
iv
) saber se a cobrança de valores já pagos configura má-fé para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há vício de fundamentação quando o magistrado enfrenta expressamente a questão central da defesa e, com base em sua conclusão jurídica, afasta por via de consequência os demais argumentos dela decorrentes. O inconformismo com o mérito da decisão não configura julgamento citra petita.

5. A exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil pressupõe inadimplemento de obrigação principal e correlata. A emissão de nota fiscal constitui obrigação acessória de natureza tributária, não se confundindo com a prestação contratual principal de entrega dos bens.

6. A entrega dos maquinários agrícolas foi efetivamente cumprida, sendo incontroverso que a requerida recebeu e utilizou os tratores objeto da negociação. A ausência de emissão de notas fiscais não inviabilizou o uso ou fruição dos bens pela adquirente.

7. Admitir que o inadimplemento de obrigação acessória justifique a suspensão total do pagamento do preço violaria os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade,
configurando enriquecimento sem causa da parte que permaneceu na posse dos bens sem efetuar o correspondente pagamento.

8. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa com vencimento determinado, a mora opera-se independentemente de interpelação, nos termos do art. 397 do Código Civil. A incidência de correção monetária e juros moratórios é medida que se impõe.

9. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, conforme Tema Repetitivo n. 622 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal.

10. A mera cobrança de valor posteriormente decotado em juízo, sem prova robusta de conduta dolosa, não autoriza a condenação à repetição em dobro. O requerimento de diligência bancária pela própria credora demonstra busca pela verdade dos fatos, incompatível com intenção de locupletamento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (Apelada) em desfavor de ZIANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - ME (Apelante), visando ao recebimento de saldo devedor oriundo de dois contratos de compra e venda de maquinários agrícolas, celebrados em outubro de 2018, cujo valor total perfazia R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Narrou a autora que, a despeito de pagamentos parciais, inclusive mediante prévias ações judiciais, remanescia um débito de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais) em valor histórico.

Citada, a ré, ora Apelante, apresentou contestação e reconvenção. Em sua defesa, arguiu, em suma: (i) a exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), ao argumento de que a Apelada não emitiu as notas fiscais dos bens, o que teria inviabilizado a regularização da propriedade e a eventual revenda, justificando a sustação dos cheques emitidos para pagamento; (
ii
) a quitação de parte dos valores cobrados na exordial, notadamente os cheques de nº 850.314, 850.315 e 850.316. Em sede de reconvenção, pleiteou a condenação da Apelada à repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 940 do Código Civil, pela cobrança de dívida já paga.

Após regular instrução processual, sobreveio a r. sentença (ID 335463420)
:
‘
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, desde a data de emissão de cada cheque, acrescido ainda de juros de mora desde a data da primeira apresentação dos cheques, observando-se: a) até 29/08/2024, juros de 1% ao mês; b) a partir de 30/08/2024, aplicação da sistemática da Lei 14.905/2024, com correção pelo IPCA e juros correspondentes à diferença entre a Selic e a variação do IPCA, conforme Resolução do CMN
;
Considerando a sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, caput, do Código de Processo Civil,
condeno

ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 12% sobre o
valor da condenação, a serem suportados na proporção de 17% pela parte autora e 83% pela parte requerida, ficando vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC)
;
Julgo improcedente
a reconvenção e
condeno

a parte reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do pedido reconvencional, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
’.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 335463421), no qual sustenta, em síntese: (a) a nulidade parcial da sentença por ser citra petita, ao não enfrentar todos os argumentos defensivos; (b) o equívoco do juízo a quo ao afastar a exceção do contrato não cumprido, defendendo que a emissão de nota fiscal é obrigação essencial e não meramente acessória; (c) a inaplicabilidade de juros e correção monetária, porquanto a mora decorreu de culpa da Apelada; (d) a necessidade de reforma da decisão quanto à reconvenção, afirmando que a cobrança de dívida paga, por si só, evidencia a conduta dolosa da Apelada.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 335463425), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a quatro pontos fundamentais: (i) a suposta nulidade da sentença por julgamento citra petita; (
ii
) a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido; (
iii
) a incidência de encargos moratórios sobre o débito; e (
iv
) a procedência do pedido reconvencional de repetição de indébito em dobro.

Analiso-os, pois, de forma destacada.

A Apelante alega que a sentença é parcialmente nula, por vício de fundamentação (citra petita), nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos na defesa.

Sem razão, contudo.

O vício de julgamento citra petita se configura quando o magistrado deixa de apreciar pedido ou causa de pedir formulada pela parte. Não se confunde, entretanto, com a situação em que o julgador, ao fundamentar sua decisão, adota tese jurídica que, por via de consequência, rechaça os demais argumentos expendidos.

No caso em tela, o douto magistrado sentenciante enfrentou expressamente a questão central da defesa
,
a ausência de emissão de notas fiscais, enquadrando-a juridicamente como descumprimento de obrigação acessória e, com base nesse fundamento, afastou a tese da exceção do contrato não cumprido. Ao fazê-lo, por ilação lógica, refutou os argumentos dela decorrentes, como a justificativa para a sustação dos cheques e a inexistência de mora.

A prestação jurisdicional foi, portanto, entregue de forma completa, ainda que em sentido contrário à pretensão da Apelante. O que se revela é o inconformismo da parte com o mérito da decisão, matéria a ser analisada a seguir, e não um vício procedimental.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito,
o
apelo reside na correta qualificação da obrigação de emitir notas fiscais no contexto dos contratos de compra e venda celebrados. A Apelante defende tratar-se de obrigação essencial, enquanto a sentença a classificou como acessória.

Com a devida vênia aos argumentos recursais, a conclusão do juízo de primeiro grau se mostra irretocável.

O instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, constitui meio de defesa que pressupõe a existência de obrigações recíprocas, simultâneas e interdependentes. Para sua válida oposição, exige-se que o inadimplemento da contraparte seja relevante e substancial, a ponto de frustrar a finalidade precípua do negócio jurídico.

No contrato de compra e venda de bens móveis, a obrigação principal e essencial do vendedor é a de transferir o domínio da coisa, o que se opera,
via de regra
, pela tradição (art. 1.267 do CC), ou seja, pela entrega do bem. É incontroverso nos autos que a Apelada entregou os maquinários agrícolas à Apelante, que os recebeu e deles se utilizou em suas atividades empresariais por longo período.

A emissão da nota fiscal, embora seja um dever legal de natureza tributária e um importante instrumento para a regularização formal da propriedade, não se confunde com a própria tradição do bem. Trata-se de uma obrigação acessória. Seu descumprimento, conquanto configure uma irregularidade, não impediu a Apelante de exercer a posse, o uso e o gozo dos equipamentos, que constituem o núcleo da contraprestação pela qual se obrigou a pagar o preço.

Admitir que o inadimplemento de uma obrigação acessória pudesse justificar a suspensão total do pagamento da obrigação principal
,
o preço
,
violaria os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, além de configurar manifesto enriquecimento sem causa da Apelante, que se beneficiou economicamente dos bens sem a devida contrapartida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é assente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – [...] EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO [...]. Não se aplica a exceção do contrato não cumprido quando a obrigação principal do contrato de compra e venda (entrega do bem) foi cumprida pelo vendedor e não houver proporcionalidade e equivalência entre a obrigação descumprida pelo vendedor e o inadimplemento do preço pelo comprador. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.24.014565-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024)

Destarte, correta a sentença ao afastar a aplicação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
.

Como corolário lógico do afastamento da exceção do contrato não cumprido, conclui-se que a Apelante incorreu em mora ao deixar de adimplir as parcelas do preço nas datas aprazadas.

A obrigação de pagar quantia certa, com vencimento determinado, constitui mora
ex

re
, que independe de interpelação, nos termos do art. 397 do Código Civil. Assim, a incidência de correção monetária, que visa meramente a recompor o valor da moeda, e de juros de mora, que penalizam o atraso no cumprimento da obrigação, é medida que se impõe.

A sentença, ao determinar a aplicação de tais encargos, apenas deu cumprimento aos ditames legais, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Por fim, a Apelante busca a reforma da decisão para que seja julgado procedente seu pedido reconvencional, condenando-se a Apelada à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (cheques já compensados).

A aplicação da severa sanção prevista no art. 940 do Código Civil – pagamento em dobro da quantia indevidamente demandada
,
não é automática. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 622), e consolidado na Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, sua incidência pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou malícia por parte do credor.

No caso dos autos, embora a Apelada tenha, de fato, incluído na planilha inicial de débito valores correspondentes a três cheques já compensados, não vislumbro a presença do elemento subjetivo (má-fé) necessário à condenação.

O ônus de provar a má-fé recaía sobre a reconvinte, ora Apelante, e esta não se desincumbiu a contento. A mera cobrança de valor a maior, que posteriormente é decotado em juízo, pode configurar erro escusável, especialmente em se tratando de uma relação negocial complexa, com múltiplos pagamentos e ações judiciais prévias.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a própria Apelada (autora/reconvinda) requereu a expedição de ofício à instituição financeira para obter as
microfilmagens dos cheques (ID 187377212), conduta que se afigura mais compatível com a busca pela verdade dos fatos do que com a intenção deliberada de locupletamento ilícito.

Ausente prova robusta da conduta dolosa, a improcedência do pedido reconvencional era medida de rigor.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante ao patrono da Apelada, na ação principal, para 1
2
% (
doze
por
cento) sobre o valor da condenação. Mantenho a verba honorária fixada na reconvenção, porquanto já estabelecida em patamar adequado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026